Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. REGRA. DISPENSA. ARTIGO 521 DO CPC. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CASO CONCRETO. NÃO VERIFICADAS. DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. CAUÇÃO NECESSÁRIA.
1. O levantamento de valor depositado nos autos de cumprimento provisório de sentença depende, em regra, de caução idônea e suficiente. Apesar do artigo 521 do CPC prever hipóteses de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo.
2. No presente caso, observo que o cumprimento provisório de sentença versa sobre obrigação de fazer para que a executada/agravante entregue unidades imobiliárias equivalentes às adquiridas pelos agravados ou efetue o pagamento de perdas e danos. Deste modo, tratando-se de prática de atos que importam transferência de propriedade imóvel, resta necessária a apresentação de caução, nos termos dos artigos supracitados. 2.1 Nota-se, ainda, que a hipótese dos autos não se enquadra em qualquer das possibilidades elencadas pelo artigo 521 do Código de Processo Civil para dispensa de caução.
3. No caso vertente, diante das especificidades da causa, faz-se necessária maior precaução para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença na origem.
4. Recurso conhecido e provido.